Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-62.2014.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0002331-62.2014.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAMEDA BANDEIRANTE, LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Sociedade de Advogados Sepulveda Pertence contra sentença (Id 65118059), integrada pela sentença de embargos de declaração de Id 65118085, proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, no cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante em desfavor de Lac Engenharia Ltda. – Me e de Paulo Cezar Naya, extinguiu sem resolução do mérito a execução, com fundamento no art. 924, II, CPC, diante da satisfação da obrigação de fazer, deixando de condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (...) Do título judicial integrado pelos embargos de declaração de ID 62924025 verifica-se que o réu foi condenado às seguintes obrigações e prazos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em proceder aos reparos apontados no relatório técnico de patologia de id. 37138380 e 37138383, constantes do “Anexo I – Tabela – Lista de Verificação”, quanto aos seguintes itens: a) vazios na concretagem/falta de cobrimento – exposição da armadura do concreto armado; b) precariedade no piso da garagem (com exclusão das vagas dos veículos, áreas privativas); c) sinais de desplacamento iminente; d) falta de peitoris; e) ausência de juntas de dilatação nos panos da fachada; f) dilatação excessiva da laje de cobertura/dilatação diferencial; g) infiltração por trincas; h) infiltração na cobertura. Fixo o prazo para cumprimento da referida obrigação em 90 (noventa) dias, a contar da intimação pessoal dos requeridos a ser encaminhada para os endereços em que foram citados conforme art. 274, parágrafo único do CPC, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).” Nesses termos foi intimado ao cumprimento, ID 167076012. Consta dos autos que, mesmo antes do pedido de cumprimento de sentença, as partes se comunicaram, realizaram reuniões com seus engenheiros (ID 168342554 e ID 168342549) e estabeleceram prazos mais dilatados para o cumprimento da obrigação. Ainda assim, a parte ré noticia a finalização da obra (ID 169026360), enquanto a parte autora insiste na existência de descumprimento das obrigações impostas (ID 168342545 e ID 169804805). Umas das queixas da parte exequente é a ausência de pintura após a realização dos reparos (ID 168342545 – pág 5 e 6). Da simples leitura do título executivo, verifica-se que os reparos a que foram condenadas solidariamente os réus não inclui, de forma amplamente considerada, a pintura, de modo que não se pode exigir que a parte ré entregue todas as peças objeto de reparos devidamente pintada como no estado anterior se assim não constou do título. Nesse passo, se um problema estrutural é corrigido, em tese, a obrigação pela restituição estética do edifício é do proprietário. Além disso, é de se notar que o documento de ID 173064759 (ata da reunião de 07/07/2023) demonstra que não houve acordo das partes quanto à pintura da garagem, mas somente de “revisão de pontos específicos de pintura” na fachada externa. Ainda, no item específico da garagem consta “- Retirada de massa plástica e aplicação de argamassa AC III em pontos de brocas mais grosseiras apresentados in loco. A posterior pintura será realizada pelo condomínio.” (ID 173064759 – pág. 1). Isso se aplica à limpeza dos vidros, por exemplo. Se o executado, ao executar a sua obrigação, ocasiona alguma espécie de dano, de pronto, verifica-se como impositiva a sua reparação, no entanto, esta não pode ser objeto do presente cumprimento de sentença, devendo buscar a parte autora a constituição do título executivo próprio. Com mais razão o raciocínio se aplica à esperada limpeza pós obra, a qual, apesar de desejável, não pode ser exigida sem a contração dessa obrigação específica pelo executado, seja por contrato ou por sentença, o que não se verifica no caso, razão pela qual não pode ser exigida no bojo do cumprimento de sentença. O exequente impugna também as condições de instalação dos peitoris. Com relação aos peitoris, sustenta o executado que o relatório apresentado pela parte exequente está desatualizado e não mostrou os peitoris após a realização de reparos, o que não foi impugnado pelo exequente, de modo que se tornou matéria incontroversa (art. 374, do CPC), comprovada inclusive por imagens (figuras 5, 6 e 7). Dito isso, impende registrar que eventual frustração da parte com relação à qualidade comparativa com o que poderia ser realizado por outro prestador de serviço, a apresentação estética, o cuidado ou a falta dele no decorrer da prestação de serviços, embora sejam insatisfações válidas, não cabem na presente demanda, pois não se qualificam como descumprimento da obrigação aptos a ensejar a aplicação de multa. Com isso, constata-se que a parte autora pretende a aplicação de multa sem demonstrar objetivamente o descumprimento que a ensejaria, o que é incabível. Por fim, considerando que o executado comprovou a satisfação da obrigação por meio do relatório final de obra de ID 169026360, imperativa a extinção do processo. Ante o exposto, julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pela parte executada. Não há constrições ou questões processuais e de direito pendentes de resolução. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. (...) O requerido/ executado opôs embargos de declaração em face da sentença de ID. 175313624 e, posteriormente, em desfavor da decisão de ID. 190091512, aduzindo vícios aptos ao manejo dos recursos. Decido. No tocante aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID. 190091512, assiste razão ao embargante, de modo que faço excluir do r. decisum o 2o parágrafo, qual seja: "Concedo o prazo de 5 dias úteis para a indicação de bens, sob pena de suspensão (art. 921, do CPC)". Isso porque já foi prolatada sentença extinguindo a fase de cumprimento de sentença, em virtude de ter havido o cumprimento da obrigação pelo executado. Ato contínuo, passo à análise dos Embargos manejados contrariamente à sentença de ID. 175313624. Não há, na sentença embargada, omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Acrescento que, na sentença embargada, a qual pôs fim na fase de cumprimento de sentença, não constou condenação em honorários sucumbenciais, ante a ausência de expressa previsão legal para o caso em análise. Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a sentença proferida. (...) Em razões recursais (Id 65118089), a apelante, sociedade de advocatícia representante da parte executada, afirma, em suma, serem devidos honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença em razão de ter sido acolhida sua impugnação “para declarar cumprida a obrigação de fazer reparos, rejeitar o pedido de incidência da multa de R$ 500 mil formulado pela apelada e extinguir o cumprimento de sentença”. Cita o Tema Repetitivo n. 410/STJ. Argumenta pela aplicação do art. 85, §1o, CPC e do princípio da causalidade, uma vez que o cumprimento de sentença teria sido movido quando já cumprida a obrigação de fazer. Ao final, requer: 25. Por todo o exposto, confia a apelante no conhecimento e provimento desta apelação para fixar em seu favor honorários de sucumbência em razão do acolhimento de sua impugnação para extinguir o cumprimento de sentença. 26. Pede-se que os honorários de sucumbência sejam arbitrados sobre a base de cálculo de R$ 700 mil, tendo em vista o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação para afastar as astreintes (R$ 500 mil) e para rejeitar a alegação de inexecução das obras de reparo (R$ 200 mil). Em contrarrazões (Id 65118109), o exequente pede o desprovimento do recurso. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo apelante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato ter havido perda superveniente do interesse recursal com a renúncia expressa ao direito de recorrer manifestada no termo de acordo firmado pelas partes após a interposição da apelação. Explico. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante em desfavor de Lac Engenharia Ltda. – ME e de Paulo Cezar Naya, que foram condenados a adimplir obrigação de fazer, nos seguintes termos (Id 17648591): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, em obrigação de fazer, consistente em proceder aos reparos apontados no relatório técnico de patologia de id. 37138380 e 37138383, constantes do “Anexo I – Tabela – Lista de Verificação”, quanto aos seguintes itens: a) vazios na concretagem/falta de cobrimento – exposição da armadura do concreto armado; b) precariedade no piso da garagem (com exclusão das vagas dos veículos, áreas privativas); c) sinais de desplacamento iminente; d) falta de peitoris; e) ausência de juntas de dilatação nos panos da fachada; f) dilatação excessiva da laje de cobertura/dilatação diferencial; g) infiltração por trincas; h) infiltração na cobertura. Os executados peticionaram noticiando o cumprimento da obrigação (Id 65118047). Quanto ao exequente, alegou não estarem concluídas as obras relacionadas no título executivo (Id 65118051) para cumprimento da obrigação de fazer. Em 25/10/2023, foi prolatada decisão que, rejeitando as alegações do credor, extinguiu o feito executivo porque satisfeita a obrigação imposta no título executivo judicial, nos termos do art. 924, II, do CPC (Id 65118059). Opostos embargos de declaração pelos executados (Id 65118061) onde alegaram omissão na decisão ao deixar de arbitrar honorários advocatícios do cumprimento de sentença. Apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração (Id 65118071), em seguida, tanto a parte exequente (Id 65118072) quanta a executada (Id 65118073) peticionaram nos autos informando estarem em tratativas de acordo, razão pela qual manifestaram pela suspensão do feito, o que foi deferido pelo juízo de piso (Id 65118074). Após novo requerimento de suspensão apresentado pelo exequente (Id 65118077), o juiz indeferiu o pedido e determinou que o exequente indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão (Id 65118078). Novos embargos de declaração opostos pelos executados, nos quais destacaram já ter sido proferida sentença de extinção do cumprimento de sentença, estando pendente de análise apenas os embargos de declaração por eles anteriormente opostos e ainda não julgados (Id 65118081). Proferida sentença de embargos de declaração (Id 65118085), acolhendo os últimos aclaratórios (Id 65118081) apenas para excluir a determinação constante da decisão de Id 65118078, e rejeitando os primeiros embargos, nos seguintes termos: (...) O requerido/ executado opôs embargos de declaração em face da sentença de ID. 175313624 e, posteriormente, em desfavor da decisão de ID. 190091512, aduzindo vícios aptos ao manejo dos recursos. Decido. No tocante aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID. 190091512, assiste razão ao embargante, de modo que faço excluir do r. decisum o 2o parágrafo, qual seja: "Concedo o prazo de 5 dias úteis para a indicação de bens, sob pena de suspensão (art. 921, do CPC)". Isso porque já foi prolatada sentença extinguindo a fase de cumprimento de sentença, em virtude de ter havido o cumprimento da obrigação pelo executado. Ato contínuo, passo à análise dos Embargos manejados contrariamente à sentença de ID. 175313624. Não há, na sentença embargada, omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Acrescento que, na sentença embargada, a qual pôs fim na fase de cumprimento de sentença, não constou condenação em honorários sucumbenciais, ante a ausência de expressa previsão legal para o caso em análise. Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a sentença proferida. Ato contínuo, no dia 14/6/2026, às 09:50, o condomínio exequente juntou aos autos acordo extrajudicial firmado com a executada Lac Engenharia Ltda. – ME e requereu a homologação desse ajuste (Ids 65118087 e 65118088). No citado acordo foram pactuadas as seguintes obrigações: Instrumento particular de transação que entre si fazem, de um lado, o Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 12.012.682/0001-31, situado na Terceira Avenida Área Especial 13, Blocos A/B, Núcleo Bandeirante, DF, CEP 71720-595; do outro, Lac Engenharia Ltda, sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 07.931.104/0001-69, com sede na CLN 201, Bloco C, s/n, Sala 210, Parte A, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70.832-530, nos seguintes termos: As partes, capazes e regularmente representadas, chegaram ao seguinte acordo: 1. Os reparos a que foram condenados Lac Engenharia e Paulo Cezar Naya – nas sentenças proferidas nos Ids. 58151207 e 62924025 dos autos do processo n.o 0002331-62.2014.8.07.0011, em trâmite perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – foram integralmente concluídos, conforme relatório de entrega de obra protocolado no Id. 169026360 do referido processo, cujo cumprimento definitivo de sentença foi extinto. 2. Embora integralmente concluídas as obrigações de reparo impostas judicialmente, as partes, por liberalidade e com o objetivo de afastar qualquer discussão judicial ou extrajudicial atual ou futura sobre vícios/defeitos relatados ou não nos autos do processo n.o 0002331-62.2014.8.07.0011 ou sobre os reparos realizados em virtude da condenação/acordo e para nada mais requererem um do outro, a qualquer título que seja, formalizam, em confidencialidade, o presente acordo para a realização de novos reparos nos termos a seguir expostos. DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA LAC ENGENHARIA LTDA 3. A Lac Engenharia Ltda promoverá a adequação dos peitoris instalados nas unidades habitacionais n.os 202, 404, 408, 410, 505, 510, 513, 104, 204, 304, 414, 103 e 101 de acordo com a descrição contida na tabela abaixo: (...) 4. A Lac Engenharia Ltda promoverá a instalação de peitoris, com os mesmos materiais já utilizados na obra objeto da ação judicial em comento, nas janelas da faixada do Condomínio Alameda Bandeirante localizadas em posição adjacente à caixa de escada. As janelas em questão estão indicadas por setas na foto abaixo: (...) 5. A Lac Engenharia Ltda promoverá o preenchimento de espaços vazios com exposição de armadura em 9 (nove) pontos específicos da garagem do subsolo e em 1 (um) ponto específico da garagem do térreo. Os referidos espaços vazios serão preenchidos com material comumente usado para reparos dessa natureza e que confiram a segurança necessária à estrutura do edifício. Os locais de preenchimento estão identificados nas fotografias abaixo: (...) 6. A Lac Engenharia Ltda promoverá o preenchimento de espaços vazios localizados no contato do piso da garagem com a soleira dos elevadores em 2 (dois) pontos específicos, com a utilização de material comumente usado para reparos dessa natureza, conforme identificados pelas fotografias abaixo colacionadas: (...) 7. A Lac Engenharia Ltda promoverá a regularização, a fim de tornar lisa a superfície, do piso da garagem na reentrância de acesso às escadas em 2 (dois) pontos específicos, conforme identificados nas imagens a seguir: (...) 9. A Lac Engenharia Ltda promoverá a reaplicação de manta aluminizada e buscará melhorar o caimento intentando minimizar o acúmulo de água em 2 (dois) pontos específicos de empoçamento da calha localizada na cobertura, conforme regiões identificadas nas fotografias abaixo colacionadas: (...) 10. A Lac Engenharia Ltda promoverá a limpeza dos vidros externos da faixada que foram atingidos no momento da pintura da faixada e que assim permaneceram ao final da obra. 11. A Lac Engenharia Ltda fornecerá ao Condomínio do Edifícios Alameda Bandeirante 7m3 (sete metros cúbicos) de concreto e 50m2 (cinquenta metros quadrados) de tela eletrossoldada para que este refaça, às próprias expensas, o acesso ao subsolo, conforme ilustrado na imagem abaixo: (...) DAS OBRIGAÇÕES DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALAMEDA BANDEIRANTE 13. Para viabilizar o cumprimento das obrigações ora assumidas pela Lac Engenharia Ltda, caberá ao Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante promover, em conjunto com os proprietários das unidades habitacionais eventualmente afetadas, a retirada das telas e grades de proteção das janelas. 14. Para viabilizar o cumprimento das obrigações ora assumidas pela Lac Engenharia Ltda, o Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante concederá livre acesso às instalações do condomínio aos prepostos e terceirizados da Lac Engenharia Ltda e aos funcionários de eventuais empresas por ela contratadas. 15. O Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante fornecerá local seguro para o armazenamento das ferramentas e dos maquinários que serão utilizados para o cumprimento das obrigações ora assumidas pela Lac Engenharia Ltda. 16. Caberá ao Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante comunicar por escrito, em até 5 (cinco) dias úteis, à Lac Engenharia Ltda sobre a existência de eventuais reclamações feitas contra os seus subordinados, assim como sobre eventuais danos por ele causados, sob pena de desistência do direito de reparação. 17. O Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante declara desde logo plena, integral, irrevogável e irretratável quitação de todas as obrigações assumidas ou impostas contra a Lac Engenharia Ltda e Paulo Cezar Naya, para nada mais deles requerer, em juízo ou fora dele em relação ao objeto do Processo 0002331-62.2014.8.07.0011 e seus desdobramentos, a qualquer título que seja. 18. A quitação do Parágrafo 17 não inclui as obrigações assumidas no presente acordo, que poderão ser exigidas judicialmente pela parte prejudicada, em processo próprio, caso descumpridas. 19. O Condomínio do Edifício Alameda Bandeirante renuncia desde logo de forma irrevogável e irretratável à multa fixada na decisão Id. 167076012 e nas sentenças Ids. 58151207 e 62924025, proferidas nos autos do processo n.o 0002331-62.2014.8.07.0011. DISPOSIÇÕES FINAIS 20. O acordo terá validade entre as partes desde que haja a sua assinatura e o seu protocolo aos autos; momento em que só poderá ser alterado mediante aceite expresso de ambas as partes, independentemente do tempo que demore para ocorrer a respectiva homologação judicial. 21. O cumprimento integral deste acordo importará em quitação plena e integral de todas as obrigações entre os signatários, extinguindo-se todas as obrigações de reparo assumidas neste acordo. 22. As partes declaram, desde logo, de forma plena, irrevogável e irretratável, a desistência de todos os recursos interpostos, todas as manifestações, impugnações e insurgências protocoladas nos autos do processo n.o 0002331-62.2014.8.07.0011, assim como renunciam ao prazo recursal contra a sentença Id. 175313624, que extinguiu o processo por força do cumprimento integral das obrigações contidas no título judicial. 23. É dever das partes manter os termos do presente acordo restrito somente a estas, entendendo-se que para aprovação, este será previamente submetido à assembleia dos condôminos do Edifício Alameda Bandeirante, conforme estabelece sua Convenção de Condomínio, sendo vedada a divulgação de seus termos e informações para terceiros alheios ao contrato, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo à reparação por perdas e danos em razão da quebra do sigilo. 24. Para eventuais divergências que não possam ser resolvidas amigavelmente entre as partes, fica eleito o foro do Núcleo Bandeirante, DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e acordados, firmam o presente acordo para que produza os seus legais efeitos jurídicos. (grifos nossos) Na mesma data, porém, às 23:44, a sociedade de advogados representante dos executados interpôs a presente apelação (Id 65118089). Intimado o exequente a esclarecer se referido ajuste obrigava apenas a executada Lac Engenharia Ltda. – ME, bem como para que o executado dissesse acerca da permanência do interesse recursal diante da formalização do acordo (Id 65118093), este apresentou petição informando que persistia seu interesse no julgamento do recurso, ao argumento de que o acordo não teria englobado os honorários do cumprimento de sentença (Id 65118095). De sua vez, o exequente peticionou fazendo juntada de “instrumento particular de adesão à transação” assinado também pelo executado Paulo Cezar Naya e pelos advogados Afonso Arantes de Paula e Bruno de Mello Luzente (Id 65118098), ambos integrantes do escritório ora apelante. Novamente, diante da juntada do termo de adesão à transação, foi determinada a intimação da ora apelante para que informasse se os honorários de sucumbência estavam incluídos na avença (Id 65118100), ao que esta respondeu positivamente, em petição protocolizada pelo advogado Bruno de Mello Luzente (Id 65118102). Feitos estes esclarecimentos, resta perceptível a falta de interesse do apelante no julgamento da apelação pela prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, ainda que tenha peticionado nos autos em sentido contrário. Em resumo temos o seguinte: a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença (Id 65118059) foi proferida em 25/10/2023; O Condomínio diz que o acordo obriga os dois executados LAC ENGENHARIA LIMITADA, e PAULO CEZAR NAYA e apresenta instrumento particular de adesão à transação (Id 65118098) indicando a ratificação de "todas as cláusulas assumidas pelas partes no acordo juntado no Id ..." (Id 65118098). Esse instrumento foi assinado pelas partes e pelos advogados Afonso Arantes de Paula e Bruno de Mello Luzenete (OAB/DF 69.710), este último sendo o mesmo advogado que subscreve a apelação (Id 65118089). a Lac Engenharia Ltda. e Paulo Cezar Naya, representados pelo Escritório Sepúlveda Pertence opôs ED (Id 65118061) em 07/11/2023 argumentando, em suma, sobre omissão quanto aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (alegando que foi acolhida sua impugnação); resposta dos EDs no Id 65118071; o Condomínio passou a noticiar eventual acordo extrajudicial entre as partes e pediu suspensão dos atos processuais, o que foi aceito pelo juízo de origem (Id 65118074); depois, o juiz intimou as partes e a Lac Engenharia Ltda. e Paulo Cezar Naya apresentaram petição pedindo o julgamento dos EDs (Id 65118081); sentença rejeitando os EDs (Id 65118085), em 17/05/2024; em 14/06/2024, o Condomínio apresentou o instrumento de transação (Id 65118087). No instrumento, na cláusula 22, consta: "22. As partes declaram, desde logo, de forma plena, irrevogável e irretratável, a desistência de todos os recursos interpostos, todas as manifestações, impugnações e insurgências protocoladas nos autos do processo n.o 0002331-62.2014.8.07.0011, assim como renunciam ao prazo recursal contra a sentença Id. 175313624, que extinguiu o processo por força do cumprimento integral das obrigações contidas no título judicial."; No mesmo dia (14/06/2024), a Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence interpõe apelação (Id 65118089) para pedir a condenação do condomínio ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (Id 65118089); A juíza mandou as partes apresentarem esclarecimentos sobre o acordo e o interesse no processo da apelação (Id 65118093); A Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence Ltda. informa seu interesse no processamento da apelação (Id 65118095); Assim, considerando que o mesmo causídico que aderiu ao acordo celebrado entre as partes no qual houve renúncia ao prazo recursal e desistência de "todos os recursos interpostos, todas as manifestações, impugnações e insurgências protocoladas", em conduta contraditória interpôs apelação contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença para pleitear a fixação de honorários advocatícios. Concretamente, no acordo de Id 65118087 e no aditamento de Id 65118098 não há ressalvas sobre o direito ao recebimento de honorários advocatícios, logo, a renúncia “ao prazo recursal contra a sentença” fez com que esse pronunciamento judicial ficasse blindado de qualquer recurso, inclusive de honorários advocatícios, notadamente porque o causídico que reclama o direito à verba honorária também assinou o termo de acordo que deu "plena, irrevogável e irretratável" quitação das obrigações discutidas no presente feito, inclusive na fase de execução. É certo que o § 4.o do art. 24 do Estatuto da Advocacia dispõe que o acordo firmado entre as partes não prejudicará os honorários concedidos por Sentença, salvo no caso de aquiescência do Advogado para com o acordo. Vejamos: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. [...] § 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Portanto, se o patrono não participar da negociação, de fato, terá seus direitos protegidos com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, porém, a contrario sensu, se o advogado participa assistindo seu cliente ou tem ciência prévia, inequívoca e oportuna dos termos do acordo, poderá ressalvar expressamente seus interesses remuneratórios, caso sejam prejudicados ou ignorados na avença, não havendo razão para protegê-los. No caso, como já exaustivamente relatado, os patronos integrantes do escritório ora apelante aquiesceram com o termo de adesão ao acordo, ratificando todas as cláusulas constantes do acordo, dentre as quais se inclui aquela na qual expressamente deram “quitação plena e integral de todas as obrigações entre os signatários, extinguindo-se todas as obrigações de reparo assumidas neste acordo”, e renunciaram ao prazo recursal. Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que em caso de efetiva participação e aquiescência do advogado no acordo firmado, a execução dos honorários advocatícios não deve prosseguir, bem como deve ser considerada a expressa renúncia ao direito de recorrer. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADVOCACIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUINDO OS VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CREDOR DA SUCUMBÊNCIA OMITIDA, SEM EXPRESSAR QUALQUER RESSALVA E REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. AQUIESCÊNCIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA (LEI 8.906/94, ART. 24, § 4o). POSTERIOR PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS (CPC, ART 5o). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme o art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a "aquiescência do profissional" para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador. 2. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia. 3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos (CPC, art. 5o). 4. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a decisão agravada e, em novo exame do feito, na parte reconsiderada, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (4.a Turma, AgInt no AREsp n.o 1636268/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julg. em 24.08.21, DJe de 19.10.21). APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA E DOS RÉUS. 1. APELO DA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. EXPRESSA RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER (ARTIGO 1.000 DO CPC). PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 2. APELO DOS RÉUS. 2.1. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO FIXADO PARA A APURAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS. ACOLHIMENTO. 2.2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ART. 603, § 1o CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE”. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0004602- 18.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 10.05.2023). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CRÉDITO INVERSO E EXTINGUIU O FEITO. INSURGÊNCIA. RENÚNCIA AO PRAZO PARA RECORRER APÓS A DECISÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA PARTE ADVERSA QUE FORAM REJEITADOS. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRÉVIA RENÚNCIA INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 13a Câmara Cível - 0015687- 08.2024.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 27.09.2024). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO APÓS EXPRESSA RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RESSALVA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. 2. ‘A expressa renúncia ao direito de recorrer impede o conhecimento do recurso posteriormente aviado, haja vista a ocorrência de preclusão’ (EDcl no HC 626.434 /PB, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021). 3. Agravo interno desprovido”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.698.349/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) Nesse contexto, manifesta e injustificável a contradição na postura adotada pelos apelantes. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (...) Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Na hipótese, apresentada renúncia expressa ao direito de recorrer, não identifico o interesse deste em postular a reforma do provimento judicial, como contraditoriamente o fez. É, de fato, o contraditório comportamento adotado pelo advogado subscritor da apelação, que depois assinou o termo de adesão ao acordo, consolida, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Operou-se a chamada preclusão lógica, como bem ilustra julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecendo a adoção, pela apelante, de conduta processual contraditória suficiente a inviabilizar a cognição do presente apelo, dou por manifestamente incabível o recurso que manejou ao intento de reformar a sentença extintiva da execução sem fixação de honorários advocatícios. Evidente faltar interesse em recorrer da referida sentença, bem como a adoção de comportamento contraditório pelo ora recorrente no caso concreto. Por fim, ressalto, ainda, não consubstanciar a presente decisão violação ao princípio da surpresa, previsto na esfera recursal no parágrafo único do art. 932 do CPC, o qual estabelece que, antes “de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” O vício de ausência de interesse de recorrer ora destacado é, como dito, insanável e caso entenda a parte ocorrência de prejuízo com a presente decisão possui via recursal adequada para eventualmente atacá-la. Diante desse contexto fático-processual, constato ser medida imperativa o não conhecimento desta apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 28 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora